Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-60.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse.
Caracterização da revelia devido à protocolização intempestiva da contestação. Quarta-feira de cinzas que é considerada dia útil par a contagem de prazos processuais. Comodato verbal. Notificação para desocupação do imóvel não atendida. Caracterização do esbulho possessório. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse.
Caracterização da revelia devido à protocolização intempestiva da contestação. Quarta-feira de cinzas que é considerada dia útil par a contagem de prazos processuais. Comodato verbal. Notificação para desocupação do imóvel não atendida. Caracterização do esbulho possessório. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.